Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740623-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE WILTON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0706311-66.2025.8.07.0018 apresentado por JOSE WILTON DA SILVA, pela qual rejeitada parcialmente a impugnação ao cumprimento. Sobreveio a sentença, pela qual extinto o feito em razão da rescisão do título executivo judicial: “( ) DECIDO. ( ) No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada. Houve, ainda, novo julgamento da causa, para julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé, determinar o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento e afastar a condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ainda, desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória. Explico. O acórdão em ação rescisória produz efeitos ex tunc desde sua prolação, ou seja, a imutabilidade da sentença proferida deixa de existir com a prolação do acórdão desconstitutivo. Para Arnaldo Rizzardo, "A sentença proferida em ação rescisória produz seus efeitos desde o momento em que ela aparece no mundo jurídico. Desconstituída a sentença de uma outra ação, fatalmente os efeitos ocorridos a partir da sentença que foi desconstituída deixam de existir. Vale concluir que a eficácia da sentença desconstitutiva é ex tunc" (https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/lxix-acao-rescisoria-e-suspensao-dos-efeitos-da-sentenca-rescindenda-parte-terceira-acao-anulatoria-de-homologacao-de-decisao-e-acao-rescisoria/1440745785#a-277091486 ). Em mesmo sentido, entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não tem efeito suspensivo e em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial. Confira-se a emenda do REsp n. 1.907.739/SC: ( ) Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Frisa-se que, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados. Logo, os pagamentos realizados até 01/09/2025 são válidos e irrepetíveis. Expeçam-se alvarás de levantamento de valores pagos até 01/09/2025 em favor da parte exequente. Caso o pagamento tenha ocorrido, após 01/09/2025, restituam-se os valores ao DF. Não há que se falar em condenação dos exequentes individuais em honorários em favor do DF, nos termos do acórdão. Cancele-se eventuais RPV e precatórios expedidos e não quitados até 01/09/2025. ( )” (ID 250777928, origem) Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora